Tribunal: TJES
Processo: 5012180-05.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-09-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012180-05.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA e outros
RECORRIDO: CHAIANY FURLAN MENEZES
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5012180-05.2022.8.08.0030

Recorrente: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA e LAGUNA MOTOS - COMERCIO DE MOTOS LTDA

Recorrido: CHAIANY FURLAN MENEZES

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSOS INOMINADOS. CONSÓRCIO. MOTOCICLETA. CONSUMIDOR CONTEMPLADO POR LANCE. BEM SOLICITADO PELO CONSORCIADO QUE NÃO FOI ENTREGUE, APÓS MESES DE TENTATIVAS FRUSTRADAS DE SOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL. RECORRENTES CONCESSIONÁRIA E ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO QUE, EM CONJUNTO, PARTICIPAM DA CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA, MORMENTE EM FACE DA TEORIA DA APARÊNCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE AFASTADA. DIREITO DE REGRESSO QUE PODERÁ SER EXERCIDO INTERNAMENTE, EM FACE DA EFETIVA RESPONSÁVEL FÁTICA, EM AÇÃO AUTÔNOMA. DEMORA NA ENTREGA DO BEM QUE SE EVIDENCIA INCONTROVERSA. EM QUE PESE A ALEGAÇÃO DE AMBAS AS RECORRENTES BASEAREM-SE EM SUPOSTA INADIMPLÊNCIA DA AUTORA CONTEMPLADA, ESTA NÃO RESTOU COMPROVADA. ISSO PORQUE O EXTRATO DA AUTORA DEMONSTRA, DE FATO, ALGUMAS PARCELAS EM ABERTO, TODAVIA, APRESENTAM DIVERSAS NEGOCIAÇÕES POSTERIORES A ELAS. ISTO PODE SER COMPREENDIDO COMO REFERENTE ÀS PARCELAS EM ATRASO, JÁ QUE ADIMPLENTE, NÃO HAVERIA RAZÕES PARA NEGOCIAR PARCELAS FIXAS MENSAIS. AINDA, SE MOSTRA CONTROVERSA AS CONTESTAÇÕES APRESENTADAS AO PROCON E AO JUDICIÁRIO, COM JUSTIFICATIVAS DIVERSAS PARA AUSÊNCIA DE ENTREGA DO BEM, CARACTERIZANDO A MÁ FÉ DAS RECORRENTES OU MESMO FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, AO QUE NÃO INFORMA CORRETAMENTE AO CONSUMIDOR O MOTIVO CABAL DA AUSÊNCIA DE ENTREGA DA MOTOCICLETA. POR FIM, ACERTO DO ATO SENTENCIAL AO QUE SUSTENTA QUE A CARTA DE CONTEMPLAÇÃO É DOCUMENTO SUFICIENTE PARA SE VALER O DIREITO DA AUTORA AO QUE, AO RECEBER A CARTA, ALÉM DA JUSTA EXPECTATIVA, AINDA DEDUZ-SE QUE O CONSORCIADO ESTÁ EM DIA COM SUAS OBRIGAÇÕES OU DO CONTRÁRIO, SERIA SORTEADO, MAS NÃO CONTEMPLADO E NOTIFICADO A SE APRESENTAR MUNIDO DE DOCUMENTOS NO PRAZO ESTIPULADO. PORTANTO, AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRIBUIÇÃO DA PARTE AUTORA PARA TAL PROCRASTINAÇÃO. QUEBRA NA EXPECTATIVA LEGÍTIMA DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO VICIADA DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO OPORTUNA, NA VIA EXTRAJUDICIAL, QUE DENOTA MENOSPREZO PELA DIGNIDADE DESTE E CONSUBSTANCIA DANO MORAL INDENIZÁVEL. A QUANTIFICAÇÃO DE DANO MORAL, TODAVIA, FOI EXACERBADA (R$ 10.000,00), HAJA VISTA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM PARA O IMPORTE DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), COM CORREÇÃO A PARTIR DESTE ARBITRAMENTO E JUROS A CONTAR DA CITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA, QUANTO AO MAIS, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46, DA LEI Nº 9099/95). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA EM PARTE, UNICAMENTE PARA REDUZIR O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. QUANTO AO MAIS, MANTÉM-SE O ATO OBJURGADO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, POIS AS PARTES RÉS/RECORRENTES SAGRARAM-SE VENCEDORAS NA INSTÂNCIA RECURSAL EM, AO MENOS, PARTE DE SEU PLEITO (ART. 55, DA LEI 9.099/95 E PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE LEI NOS AUTOS Nº 0000642-35.2017.808.9101, DISPONIBILIZADO NO EDIARIO EM 12/04/2018).

Mantenho inalterada a sentença de piso, pelos próprios fundamentos, com fulcro no art. 46, da Lei nº 9.099/95, à exceção do ponto a seguir minudenciado.

No que concerne à reparação moral, a situação narrada nos autos não pode ser considerada como simples aborrecimento do cotidiano e, de fato, caracteriza dano indenizável.

Todavia, com a devida vênia ao julgador originário, o valor fixado no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) encontra-se acima dos padrões médios desta turma recursal e dos tribunais brasileiros para casos similares. Sendo assim, necessário se faz um juízo de razoabilidade e proporcionalidade, a fim de reduzir o quantum para
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, mantidas as demais disposições do ato objurgado.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos inominados,
DANDO-LHES PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida, apenas e tão só, com o fito de REDUZIR o
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais para o patamar de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais
), valor este que deverá ser atualizado monetariamente, a partir deste arbitramento (Súmula 362 do STJ), e com incidência de juros a partir da citação. Sem custas e honorários advocatícios.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
–
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado interposto e dar a ele
PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar a sentença nos termos do voto do Relator. Sem custas e honorários.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)